Tribunal: STF
Processo: Rcl 46124
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Maria da Conceição Cunha Garcia Chavez e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Agravo de Instrumento 8016169-13.2020.8.05.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADPF 165/DF e à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE 1.101.937/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.075 da Repercussão Geral.
    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter a suspensão de processo de cumprimento de sentença transitada em julgado, que teria decidido expressamente sobre a matéria relativa ao art. 16 da Lei 7.347/1985, violou a já referida decisão do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Além do mais, alegam o seguinte:
    “Se não bastasse a total inaplicabilidade do sobrestamento advindo do Tema 1.075 ao caso concreto em razão da preclusão da discussão acerca da validade do art. 16 da Lei 7.347/1985, eis que o v. acórdão esbarra na desobediência do que este Supremo Tribunal Federal decidiu no bojo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 quando da homologação do aditivo do acordo dos planos econômicos uma vez que restou expressamente indeferida a cláusula com previsão de sobrestamento dos feitos em caso de negativa de aderência ao pacto pelo poupador. 
    […]
    O v. acórdão também desafia decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal ao fazer incidir o sobrestamento do Tema 1.075 sem observar na decisão homologatória promovida na ADPF nº 165, no ponto em que menciona: 
    VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480).
    Ou seja, quando da homologação do aditivo ao acordo dos planos econômicos, no bojo da ADPF nº 165, já restou expressamente indicado que a discussão afeta a validade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública não deveria incidir nos casos relativos a expurgos inflacionários, merecendo provimento a reclamação também neste ponto.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.101.937/SP, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.075 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário.”
    Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração, o Ministro Alexandre de Moraes assim esclareceu o alcance da decisão acima mencionada:
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDOSUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUEESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva.”
    Neste caso, o ato reclamado decidiu com base na seguinte fundamentação:
    “Com razão, no RE 1.101.937/SP foi determinada a suspensão do processamento das demandas nas quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei nº 7.347/85. Portanto, afasta-se o sobrestamento às demandas em que a matéria não pode mais ser apreciada por força da coisa julgada.
    Sucede que, no caso dos autos, não houve trânsito em julgado quanto a referida discussão.
    Distintamente das alegações do recorrente, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que ainda encontra-se pendente julgamento definitivo sobre a extensão territorial dos efeitos do julgado ora executado.
    Os fundamentos da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 583.00.1995.719385-7/0000000-000, que se encontram às fls. 78/84 dos autos de origem, confirmada em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 86/96), e levado à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 175.746 e ao Supremo Tribunal Federal no RE nº 416.421-3, em qualquer momento, analisa a matéria tratada agora pela Corte Superior no Tema 1075: a extensão territorial dos efeitos da sentença.
    Dessa forma, não se pode afirmar que a matéria discutida nos autos do Recurso Extraordinário em questão já encontrou seu trânsito em julgado na mencionada Ação Civil Pública.”
    Ademais, após analisar os documentos juntados pelo reclamante, entendo ser evidente que a coisa julgada ao qual se refere a exordial não abrangeu a matéria englobada pelo Tema 1.075 da Repercussão Geral.
    Nesse contexto, o acórdão que manteve a suspensão do processamento do feito cumpriu de forma exemplar a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP.
    No mais, quanto à ADPF 165/DF, de minha relatoria, a reclamação é manifestamente incabível.
    Em relação ao indeferimento, na ADPF 165/DF, do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, porquanto o ato reclamado determinou a suspensão com base no RE 1.101.937/SP.
    Além disso, quanto ao item VII da ementa da ADPF 165 Acordo-segundo/DF, por tratar-se de interpretação de cláusula de acordo, não interfere na situação jurídica de quem a ele não adere.
    Nesse sentido cito a Rcl 43.155/BA, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Por fim, destaco que deve ser negado seguimento a esta reclamação, por ela impugnar um ato reclamado específico, o qual, conforme já demonstrado, estava de acordo com a decisão então vigente, proferida no RE 1.101.937/SP.
    Entretanto, após o ajuizamento deste feito, em 11/03/2021, o Ministro Alexandre de Moraes revogou a decisão que determinara a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.075 da Repercussão Geral.
    Nesse contexto, os reclamantes devem pleitear diretamente perante a autoridade reclamada o cumprimento da nova decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator